Tribunal: TJDFT
Processo: 0736855-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que indeferiu o pedido de extinção de cumprimento de sentença, pretendendo-se a habilitação do crédito na recuperação judicial em curso no juízo especializado. Requer a suspensão da ação originária e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: Diante do que restou assentado no julgamento definitivo do Agravo de Instrumento (ID 79672992 – págs. 9/11), os atos de constrição patrimonial devem ser realizados pelo Juízo Universal. Nessa quadra, expeça-se ofício ao i. Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, instruído com CERTIDÃO, informando a existência e o valor do crédito, ora em execução. Diante da COMPETÊNCIA FUNCIONAL, solicitem-se, pelo mesmo expediente, informações sobre a forma a ser adotada, no feito de n. 5422037-90.2017.8.09.0051, para o adimplemento do crédito em execução nos presentes autos, a fim de evitar qualquer indevida ingerência por parte deste Juízo. O referido ofício, com solicitação de resposta em 30 (trinta) dias, deverá ser encaminhado com cópia do acórdão de ID 79672992 (págs. 9/11), da presente decisão, com a certidão sobre o atual andamento do feito e com a planilha atualizada do crédito de ID 98913397. Dê-se vista à parte executada, pelo prazo de 5 (cinco) dias, acerca da planilha de ID 98913397. Preclusa esta decisão, e, inexistindo insurgências quanto à planilha de atualização do crédito, expeça-se o necessário, na forma determinada. Tendo em vista que as informações a serem prestadas pelo Juízo Recuperacional, em tese, possuem o condão de viabilizar a satisfação do crédito exequendo, postergo, por ora, o exame do pedido, formulado em ID 98911343, voltado à desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Com base em agravo de instrumento anteriormente interposto nos autos, o MM. Juiz entendeu que somente os atos de constrição judicial estarão ao crivo do Juízo especializado. Contudo, sobrevindo o julgamento do Tema n. 1.051 pelo STJ de que, “para fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existênca do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, e não o trânsito em julgado da decisão que o reconhece, presente a verossimilhança da alegação do Executado de que o crédito perseguido, cujo fato gerador é anterior ao processamento da recuperação judicial, está sujeito ao concurso geral de credores e a execução individual deva ser extinta. Assim, faz-se necessário suspender a r. decisão agravada, possibilitando-se o contraditório. Atribuo, pois, efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator